Tribunal: TJSP
Processo: 1094487-36.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR COMANDO JUDICIAL, NÃO OBSTANTE DEVIDAMENTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA TANTO. DESNECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO, MAS, TÃO SOMENTE, DA PARTE PARA MOVIMENTAR O PROCESSO, O QUE OCORREU NO CASO CONCRETO. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. AÇÃO QUE NÃO PODE PERDURAR INDEFINIDAMENTE SEM QUALQUER

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR COMANDO JUDICIAL, NÃO OBSTANTE DEVIDAMENTE INTIMADA PESSOALMENTE PARA TANTO. DESNECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO, MAS, TÃO SOMENTE, DA PARTE PARA MOVIMENTAR O PROCESSO, O QUE OCORREU NO CASO CONCRETO. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. AÇÃO QUE NÃO PODE PERDURAR INDEFINIDAMENTE SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA PARTE. FALTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.